Tribunal: TJMT
Processo: 1031096-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031096-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE BENTO MARTINS - CPF: 594.882.391-15 (APELANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Militar estadual. Designação para função privativa de oficial superior. Coordenadoria. Vinculação normativa a posto hierárquico superior. Diferença remuneratória. Art. 32, P.U., da LC 555/2014. Decreto 2.294/2014. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por policial militar, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de sua designação, quando Capitão PM, para exercer a função de Coordenador da Administração Sistêmica da DEIP, no período de 29.01.2019 a 21.04.2020. A sentença afastou o pedido sob o fundamento de inexistência de comprovação de que a função exercida seria privativa de Oficial Superior e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a função de Coordenador da Administração Sistêmica da DEIP é normativamente privativa de Oficial Superior, a ensejar o pagamento da diferença remuneratória prevista no art. 32, p.u., da LC 555/2014.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e pode ser dirimida à luz da prova documental e da interpretação normativa, nos termos do art. 370 do CP.

4. O art. 32, parágrafo único, da LC 555/2014, assegura ao militar designado para função privativa de grau hierárquico superior a remuneração correspondente ao menor posto titular da função, desde que haja previsão normativa da privatividade.

5. O Decreto 2.294/2014, ao reestruturar a vinculação entre níveis hierárquicos e níveis funcionais da Polícia Militar, atribui a função de Coordenadoria a nível hierárquico correspondente a Oficial Superior, enquanto ao posto de Capitão reserva funções de Gerência.

6. Comprovada a designação formal do apelante para exercer Coordenadoria quando ainda ostentava o posto de Capitão, impõe-se o pagamento da diferença remuneratória para o menor posto da categoria superior, no caso, Major, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e pode ser solucionada com base em prova documental. 2. O militar estadual designado para função normativamente privativa de Oficial Superior faz jus, enquanto durar a designação, à remuneração correspondente ao menor posto da categoria superior, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC n. 555/2014”.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; LC no 555/2014, art. 32, p.u.; CPC/2015, art. 370; Decreto no 2.294/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 378; TJMT, Apelação Cível no 1015907-23.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1031096-07.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos.

Nas razões recursais, o apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral que visava demonstrar a titularidade e o exercício da função de Coordenador de Administração Sistêmica. No mérito, sustentou que foi designado para exercer função privativa de Oficial Superior (Major), fazendo jus ao recebimento da diferença salarial, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar n. 555/2014 e do Decreto Estadual n. 2.294/2014, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (Id 337094390).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa por se tratar de matéria exclusivamente de direito e a ausência de previsão legal que atribua caráter privativo de Oficial Superior à função exercida (Id 337094393).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar quanto ao mérito, informando ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito (Id 346856853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central do recurso cinge-se a verificar se o Apelante, então Capitão da Polícia Militar, faz jus ao recebimento de diferenças salariais pelo exercício da função de "Coordenador da Administração Sistêmica da DEIP", sob a alegação de que tal função seria privativa de Oficial Superior (Major/Tenente-Coronel).

A análise deve partir da premissa normativa estabelecida no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

O artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar 555/2014, estabelece:

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Para a aplicação desse dispositivo, dois requisitos devem ser preenchidos cumulativamente: a)
Fato:
A designação formal do militar para o exercício da função; b)
Direito:
A qualificação normativa dessa função como privativa de grau hierárquico superior ao detido pelo militar designado.

Conforme documentado nos autos e incontroverso entre as partes, o Apelante, ocupante do posto de Capitão PM, foi designado pela Portaria n. 19.003, publicada no Boletim do Comando Geral n. 2.126 de 06/02/2019, para exercer a função de Coordenador da Administração Sistêmica da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) – Id 337093869.

O exercício da função perdurou até sua promoção ao posto de Major, em abril de 2020 (Id 337093873). Portanto, o requisito fático da designação e exercício está plenamente atendido.

O cerne da lide repousa na definição da natureza hierárquica da função de "Coordenador". O Estado alega ausência de norma específica. O magistrado sentenciante acolheu essa tese. Contudo, uma análise detida e sistemática dos Decretos regulamentares da Polícia Militar de Mato Grosso revela conclusão diversa.

O Decreto n. 2.454/2010, que regulamenta a Lei de Organização Básica da PMMT, foi alterado pelo
Decreto no 2.294, de 14 de abril de 2014
. Este ato normativo reestruturou a tabela de "Vinculação dos Níveis Hierárquicos aos Níveis Funcionais" (Anexo Único, Parte II).

Ao compulsar o referido Decreto no 2.294/2014, verifica-se a seguinte disposição na Parte II - Vinculação dos Níveis Hierárquicos aos Níveis Funcionais:

Da leitura gramatical e sistemática do regulamento, extrai-se uma distinção clara entre os níveis de responsabilidade.

Ao posto de
Capitão
(Nível 4), o Decreto atribui funções de
Gerência
. Por outro lado, a função de
Coordenadoria
é expressamente vinculada ao Nível Hierárquico 2, correspondente ao posto de
Tenente-Coronel
, que integra o quadro de Oficiais Superiores.

Não há, na estrutura organizacional apresentada pelo Decreto vigente à época dos fatos, previsão para que um Capitão exerça a titularidade de uma "Coordenadoria". A função correlata ao nível de Capitão é a de "Gerência".

Portanto, a norma regulamentar é expressa: a função de Coordenador é atribuída, primariamente, a Oficiais Superiores (especificamente listada no nível de Tenente-Coronel). O posto de Major (Nível 3) é o primeiro degrau do oficialato superior.

O Apelante pleiteia a diferença salarial correspondente ao posto de
Major
, e não de Tenente-Coronel. Tal pedido se mostra razoável e jurídico, pois o Major é o "menor posto" dentro da classe de Oficiais Superiores, categoria à qual a função de Coordenadoria pertence por natureza e complexidade, situando-se acima das atribuições de um Oficial Intermediário (Capitão). Interpretar que um Capitão pode exercer função de Coordenador (nível de direção superior/intermediária alta) recebendo como Capitão (nível de gerência) violaria a lógica escalonada da hierarquia militar definida pelo próprio Poder Executivo.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF). No entanto, a legalidade não pode ser utilizada como escudo para o locupletamento ilícito do Estado à custa do trabalho do servidor.

Se a Administração, por necessidade de serviço ou conveniência, designa um Capitão para assumir responsabilidades que ela mesma definiu em Decreto como sendo de nível de Tenente-Coronel (Coordenadoria), deve remunerá-lo de acordo. A Lei Complementar n. 555/2014, art. 32, parágrafo único, é a base legal estrita que autoriza e comanda esse pagamento.

Ignorar a aplicação do Decreto n. 2.294/2014, que vincula a "Coordenadoria" ao nível de Tenente-Coronel, seria negar vigência à norma estadual. O Estado não pode exigir do militar a responsabilidade de um Coordenador (nível superior) e pagar-lhe o subsídio de um Capitão (nível intermediário).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria e deste Sodalício é firme ao reconhecer o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias em casos de desvio de função ou exercício de função de chefia superior, sob pena de enriquecimento sem causa do Erário.

Neste sentido:

Súmula 378-STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

A designação formal do autor para os Comandos Regionais da Polícia Militar é incontroversa, conforme documentos oficiais constantes dos autos. Nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC/MT no 555/2014, é assegurado ao militar estadual o direito à remuneração correspondente ao menor posto titular da função exercida, sempre que houver designação para função privativa de posto superior, independentemente de requerimento. A ausência de majoração salarial durante o período de exercício da função demonstra omissão administrativa em violação aos princípios da legalidade e moralidade. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à percepção das diferenças remuneratórias nas hipóteses de exercício formal de função privativa de patente superior. (TJ-MT - Apelação Cível: 10159072320228110041, Relator: Deosdete Cruz Junior, Data de Julgamento: 03/02/2026)

No caso específico, não se trata sequer de desvio de função de fato, mas de uma designação jurídica, amparada por portaria do Comandante-Geral, o que atrai a incidência direta da norma remuneratória prevista na LC 555/2014.

Assim, restou demonstrado que o apelante foi formalmente designado para a função de Coordenador. O Decreto 2.294/2014 vincula a função de "Coordenadoria" ao nível hierárquico de Tenente-Coronel (Oficial Superior). O apelante ostentava a patente de Capitão (Oficial Intermediário), cuja função correlata é de "Gerência". A LC 555/2014 determina o pagamento da remuneração do menor posto titular da função exercida.

Conclui-se que o Apelante faz jus à diferença de subsídio pleiteada. Como o pedido limitou-se à diferença para o posto de
Major
(o menor posto dos Oficiais Superiores), o acolhimento deve observar os limites da lide, ainda que a função esteja listada no nível de Tenente-Coronel, evitando-se decisão
ultra petita
e beneficiando a Fazenda Pública com o menor impacto financeiro possível dentro da legalidade.

Diante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito do Apelante à percepção da diferença remuneratória entre o subsídio do posto de Capitão e o subsídio do posto de Major PM, referente ao período de efetivo exercício da função de Coordenador da Administração Sistêmica da DEIP, compreendido entre 29.1.2019 e 21.4.2020.

Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores pretéritos apurados, devendo observar os seguintes critérios: até 8.12.2021, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009; de 9.12.2021 até 8.9.2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, conforme disposto na EC n. 113/2021; a partir de 9.9.2025, com a vigência da EC n. 136/2025, retorno à aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança para a mora.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando a condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026